Tribunal: TJES
Processo: 5002085-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002085-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO MOULIN FOSSE e outros
AGRAVADO: AGUSTINHO PATTA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002085-40.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
S:
RODRIGO MOULIN FOSSE e OUTRO

EMBARGADO
S
:
AG
O
STINHO PATTA e OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RODRIGO MOULIN FOSSE e OUTRO

contra o v. acórdão oriundo do julgamento do agravo de instrumento por eles interpostos que, por unanimidade, negou provimento ao recurso para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo singular que nos autos da
tutela antecipada requerida em caráter antecedente
ajuizada por
AGOSTINHO PATTA e OUTRO,
rejeitou a preliminar aduzida pelos ora embargantes de intempestividade da emenda à inicial.

Em razões lançadas no evento 1486335, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que não analisou
“a arguida impossibilidade legal de dilatação de qualquer prazo processual (...), conforme feito pelo juízo de piso ao exarar a Decisão agravada”.

Destarte, aduzem os embargantes que a decisão agravada
“violou severamente o regramento trazido pelo parágrafo único do artigo 139, do CPC (...)”.

Contrarrazões no evento 1537742 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002085-40.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
S:
RODRIGO MOULIN FOSSE e OUTRO

EMBARGADO
S
:
AG
O
STINHO PATTA e OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RODRIGO MOULIN FOSSE e OUTRO

contra o v. acórdão oriundo do julgamento do agravo de instrumento por eles interpostos que, por unanimidade, negou provimento ao recurso para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo singular que nos autos da
tutela antecipada requerida em caráter antecedente
ajuizada por
AGOSTINHO PATTA e OUTRO,
rejeitou a preliminar aduzida pelos ora embargantes de intempestividade da emenda à inicial.

Em razões lançadas no evento 1486335, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que não analisou
“a arguida impossibilidade legal de dilatação de qualquer prazo processual (...), conforme feito pelo juízo de piso ao exarar a Decisão agravada”.

Destarte, aduzem os embargantes que a decisão agravada
“violou severamente o regramento trazido pelo parágrafo único do artigo 139, do CPC (...)”.

Contrarrazões no evento 1537742 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Observa-se que o voto condutor foi suficientemente claro ao concluir pelo acerto da decisão objurgada ao rejeitar a preliminar suscitada pelos ora embargantes de intempestividade da ementa à inicial.

Restou consignado, na oportunidade, que, além do prazo para a emenda da inicial ser de natureza dilatória, não seria razoável imputar aos recorridos o ônus reconhecido pelo próprio magistrado singular ao consignar que, por um lapso, não houve a intimação dos requerentes para que fossem cumpridos os termos do art. 303, § 6º, do CPC.

Cito, por pertinente, excerto do voto condutor:

Ao tratar do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o Código de Processo Civil estabelece que nos casos em que a medida liminar for indeferida, o juízo determinará a emenda da petição inicial em até cinco dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção prematura do feito. Veja-se:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 6º
Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Entretanto, tal como o juízo singular, vale registrar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que o prazo para a emenda da inicial é de natureza dilatória e não peremptória, podendo, inclusive, ser prorrogado a critério do magistrado, nos termos do disposto no artigo 139, IV, do CPC. Senão vejamos:

(...) 2.
A jurisprudência desta Corte Superior assenta ser possível a emenda da petição inicial após a apresentação da contestação, desde que não acarrete a alteração da causa de pedir ou do pedido, por se tratar de prazo dilatório, e não peremptório. Súmula 83 do STJ.
3. A orientação anteriormente sedimentada na Súmula 418 do STJ foi superada, passando-se a entender como necessária a ratificação do recurso (interposto antes da publicação dos embargos de declaração) apenas em relação ao ponto que for porventura modificado no julgamento dos aclaratórios, mesmo em relação aos recursos interpostos quando ainda em vigor o diploma processual revogado (CPC/1973). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. O entendimento do STJ é no sentido de que, "embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC [de 1973], uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso" (REsp 1.286.704/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013). 4.1. A par dessa premissa, a pretensão de exibição de documento, na hipótese ora em foco, deve ser analisada conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Precedentes. Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1589774/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

Destarte, caso se entenda que a emenda fora apresentada de forma extemporânea, a consequência disso seria a extinção do feito sem julgamento do mérito. Contudo, tal determinação confronta com o princípio da primazia do mérito insculpido no art. 4º do CPC, o qual dispõe:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Outrossim, não se mostra razoável imputar aos autores/agravados o ônus reconhecido pelo próprio magistrado singular ao consignar que, por um lapso, não houve a intimação dos requerentes para que fossem cumpridos os termos do art. 303, § 6º, do CPC.

Inclusive, ao tratar de questão semelhante, este Eg. Tribunal de Justiça assim decidiu:

(...) 3.
No caso, o juízo de origem deixou o processo prosseguir por dilatado tempo sem adotar as providências relativas à fungibilidade ou da emenda da petição inicial (CPC, parágrafo único, do art. 305, do CPC, como, por consequência, a disposição que do §6º, do art. 303, do CPC), de modo que não se revela razoável, tampouco proporcional, a abrupta prolação da sentença terminativa pelo não cumprimento da regra do aditamento prevista no §2º, do art. 303, do CPC, notadamente porque antes disso houve por parte do juízo originário a violação do devido processo legal, bem como dos dispositivos insertos nos artigos 6º, 8º e 9º, todos do CPC.
(TJES, Classe: Apelação, 035160086563, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)

Cito, ademais, outros precedentes pátrios a corroborar o desacolhimento da pretensão recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. PRETENSÃO QUE VISA OBRIGAR A OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS A PROCEDER A AVERBAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PLEITO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA O ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONCESSÃO DE 30 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO ADITAMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA AGRAVANTE EM QUE SUSTENTA A EXISTÊNCIA DE PRELIMINARES, PUGNANDO PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES. INSURGÊNCIA DA RÉ/AGRAVANTE. 1.
Alegação de impossibilidade de prorrogação de prazo para o aditamento da inicial nos termos do art.
303
, §6º do CPC. Possibilidade de dilação. Tutela de urgência inicialmente indeferida em razão da necessidade de se aguardar o desfecho do procedimento de dúvida manejado pela agravante. Pleito de dilação de prazo para emenda da inicial com o intuito de se aguardar o desfecho do incidente. Possibilidade de dilação do prazo de cinco dias tal qual mencionado pelo juízo
a quo
. Inviabilidade, ademais, de extinção do feito sem resolução do mérito na fase em que se encontra. Providência que afrontaria os princípios da primazia do mérito, celeridade e economia processual.
2. Arguição de intempestividade do aditamento. Inocorrência. Prazo de 30 dias que deve ser contado em dias úteis. Inteligência do disposto no artigo 219 do CPC. 3. Petição do aditamento que não extrapolou os limites da pretensão invocada em sede de tutela de natureza cautelar. 4. Interesse processual configurado. Demanda ajuizada em face da oficial do registro público de imóveis visando o recebimento de indenização por danos materiais e morais em razão do atraso injustificado na averbação do certificado de conclusão de obra no registro imobiliário. Inexistência de qualquer fundamento plausível para a extinção do feito sem resolução do mérito. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Rec 0011141-63.2021.8.16.0000; Almirante Tamandaré; Oitava Câmara Cível; Rel. Des.Marco Antonio Antoniassi; Julg. 24/05/2021; DJPR 25/05/2021)

____________

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE EMENDA À INICIAL REJEITADA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E COMPLEMENTAÇÃO NÃO APRECIADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1.
O prazo estabelecido em Lei para emendar a petição inicial é dilatório, podendo, portanto, haver prorrogação, dada a necessidade no caso concreto, inclusive, para formulação do pedido principal, quando só havia pedido de antecipação de tutela em caráter antecedente.
(...) (TJDF; APC 07402.61-98.2017.8.07.0001; Ac. 131.9192; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 12/02/2021; Publ. PJe 05/03/2021)

___________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO APRECIADO. ORDEM CUMPRIDA A DESTEMPO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA CASSADA. MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AFASTADA.
O prazo para emenda da inicial é dilatório,
admitindo o
Novo Código de Processo Civil que o magistrado, com base no caso concreto, dilate os prazos processuais, de forma a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, I).
Havendo pedido justificado de dilação de prazo para cumprimento da determinação de emenda da inicial, afronta o princípio da cooperação a extinção do feito antes da apreciação daquele requerimento. Além disso, cumprida a determinação judicial, deve-se admitir o prosseguimento do feito, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Não tem natureza protelatória, a interposição de embargos de declaração visando suprir o vício de omissão quanto ao pedido de dilação de prazo, sendo indevida a aplicação de multa nestes casos. (TJMG; APCV 0034246-47.2018.8.13.0521; Ponte Nova; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 05/02/2019; DJEMG 15/02/2019)

Destarte, quer pela natureza dilatório do prazo para a emenda da inicial, quer pela impossibilidade de se incutir aos agravados o ônus pelo descumprimento da regra processual pelo juízo singular, entendo que a pretensão recursal não merece ser provida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Destarte, o que se verifica é, como já dito, o firme propósito da parte recorrente, mediante o manejo dos aclaratórios, modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

Nesse sentido a jurisprudência:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria de mérito (STJ, EDcl no REsp 1338247/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013) e nem para a parte postular modificação do resultado do julgamento por inconformismo com o que restou decidido.
2. - Embargos de declaração desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 13040018155, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Por todo o exposto, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002085-40.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
S:
RODRIGO MOULIN FOSSE e OUTRO

EMBARGADO
S
:
AG
O
STINHO PATTA e OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC/15 – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.